Tribunal: TJDFT
Processo: 0746743-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUDALENO BERTANI em face à decisão da Sétima Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Deixou de recolher o preparo e postulou idêntico benefício para esta instância recursal. Desta feita, faculto ao agravante comprovar os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ou efetuar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403